Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710122-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA APELADO: VALDECI BRAGA DA SILVA, FRANCISCA ALVES BATISTA D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora